Tribunal: TJDFT
Processo: 0704836-98.2017.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704836-98.2017.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO LOPES BARBOSA APELADO: OCUPANTES DESCONHECIDOS DA CHÁCARA No 1-C PARTE "A" DO NÚCLEO RURAL CASAGRANDE-GAMA-DF, ANTONIO SANTANA DOS SANTOS, WILSON SANTOS DE CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por ANTONIO LOPES BARBOSA, na qual o apelante requer, além do pedido de admissibilidade e provimento do recurso, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (ID no 17738460). A fim de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinei que o recorrente juntasse aos autos: a última declaração de Imposto de Renda (completa), sob pena de indeferimento do pleito recursal. Intimado, o recorrente apresentou a documentação requerida (ID no 19103424), pugnando pela juntada de diversos comprovantes de despesas médicas, a fim de demonstrar sua impossibilidade de arcar com os custos do processo. Vide ID no 19103424 (págs. 1/24). É relato necessário. DECIDO. Pois bem! Como se sabe, o pedido de gratuidade de justiça (art. 99, caput, do CPC) detém presunção relativa de veracidade, podendo ser ilidida por prova em contrário, mormente quando não há nos autos outros elementos que efetivamente comprovem a ausência de recursos financeiros da parte para o pagamento de eventuais custas processuais, sem prejuízo próprio e dos familiares. Ou seja, trata-se de presunção juris tantum, de modo que mesmo presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3o, do CPC), pode o julgador denegar o referido benefício, quando diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência (art. 99, § 2o, do CPC). Nesse quadrante, incumbe ao Magistrado, de ofício, averiguar a idoneidade da declaração de pobreza, deferindo ou não o pedido de concessão das benesses da justiça gratuita, à luz do princípio da livre convicção motivada, ante a análise dos documentos juntados aos autos. Dessa forma, com fulcro na documentação colacionada, não vislumbro qualquer situação que leve à conclusão de que o apelante é economicamente hipossuficiente conforme preconiza o art. 5o, LXXIV, da CRFB. Isso porque, analisando o recibo de Declaração de Ajuste Anual de Renda (Exercício 2020) do apelante, constato que ele auferiu, no ano de 2019, rendimento bruto de R$ 42.809,30 (ID no 19103424 – pág. 1), o que dá aproximadamente um rendimento mensal de R$ 3.567,44. Situação muito superior à renda média brasileira. Como se isso não bastasse, destaco, ainda, com base na declaração do IRPF/2020 (ID no 19103424 - pág. 4), que o recorrente possui um patrimônio estimado em R$ 1.333.278,36 (um milhão, trezentos e trinta e três mil, duzentos e setenta e oito reais e trinta e seis centavos); o que demonstra possuir renda e patrimônio suficientes para arcar com as despesas do processo. De outro lado, as despesas médicas apresentadas não comprovam que sua renda esteja comprometida a tal ponto que não possa arcar com o pagamento das módicas custas judiciais deste eg. Tribunal de Justiça, não se enquadrando, portanto, nos critérios adotados para o deferimento da justiça gratuita. Assim, com esteio na documentação apresentada, o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça é medida que se impõe. Dessa forma, forte nas razões acima, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça requerida nesta instância recursal; determinando, por consequência, nos termos do § 7o do art. 99 do CPC, o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Intimem-se. Brasília, 18 de setembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator